Tribunal: TJPA
Processo: 0007731-67.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007731-67.2018.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS DORES MENDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE UNIDADE REAL DE VALOR (URV) EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS MARÇO/1994. REPOSIÇÃO INDEVIDA, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o cerne da questão é a possibilidade de conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) do salário da apelada referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas, relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

2.

A Lei nº 8.880, de 27/03/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu em seu artigo 22 a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994.

3.

Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994. Todavia, extrai-se do processado que a recorrida ingressou nos quadros funcionais do Estado em Todavia, extrai-se dos autos que a apelada ingressou no quadro funcional do Estado em 27/03/2003, como Professora AD-4 da SEDUC, conforme comprovado pelo Temo de Posse. Assim, tem-se que a apelada não era servidora do ente apelante à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo perseguido.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucurui/PA
, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV – COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, ajuizada por MARIA DAS DORES MEDANHA, que
julgou procedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, a apelada alega que a Fazenda Pública congelou o salário dos servidores no último dia dos meses de novembro/1993, dezembro/1993, janeiro/1994 e março/1994, efetuando o pagamento somente no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

Assim, conclui que os valores pagos não acompanharam a correção diária determinada em lei, causando um grande prejuízo no salário dos servidores, tendo em vista que com isso, os salários deles foram defasados no importe de 11,98%.

E Sentença de ID. 16704019, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos da apelada, nos seguintes termos:

Com tais considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos relativos à recomposição salarial para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, EM PERCENTUAL E VALOR A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. As diferenças deverão incidir sobre todas as verbas percebidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda em tela. Haverá acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a partir da sentença e de juros rnoratórios, a partir da citação (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97). O término da incorporação do
índice obtido em cada caso, na remuneração, ocorre quando houver reestruturação da carreira do servidor.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Decorrido o lapso temporal para o recurso voluntário, encaminhe-se o feito para o duplo grau de jurisdição por meio da Remessa Necessária (art. 496 do

CPC).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Tucuruí (PA), data e hora do sistema.

RAFAEL DA SILVA MAIA

Juiz de Direito

Inconformada, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 16704021), pugnando pela reforma integral da sentença, por entender que houve violação à fundamentação da sentença por não aplicação de precedente vinculante, aduzindo, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 561.836, Tema 5, além de afirmar que o percentual vindicado foi absorvido pela reestruturação da carreira, frisando que na data da conversão dos vencimentos, em março/1994, a recorrida sequer era servidora pública, situação essa que somente ocorreu em 27/03/2003, quando ingressou no quadro de servidores da SEDUC, como Professora AD-4.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 16704024.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17279372.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre ressaltar que o cerne da questão é a possibilidade de conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) do salário da apelada referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas, relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

Pois bem. A Lei nº 8.880, de 27/3/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu em seu artigo 22 a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994, nos seguintes termos:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição , observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente , de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento ;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos , soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição .

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas , de valor certo e determinado , percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento , soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento .

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados , estritamente , os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas :

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994.
Todavia, extrai-se dos autos que a apelada ingressou no quadro funcional do Estado em 27/03/2003, como Professora AD-4 da SEDUC, conforme comprovado pelo Temo de Posse de ID. 16704006 - Pág. 32.

Assim, tem-se que a apelada não era servidora do ente apelante à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE UNIDADE REAL DE VALOR (URC) EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS MARÇO/1994. REPOSIÇÃO INDEVIDA, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou Núbia Marília da Fonseca Silva compelir o Estado do Pará a proceder a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) de seu salário referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas no valor de R$47.568,63 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

2.

A Lei nº 8.880, de 27/03/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu em seu artigo 22 a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994.

3.

Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994. Todavia, extrai-se do processado que a recorrida ingressou nos quadros funcionais do Estado em 16/07/2007, no cargo de Professor, conforme Temo de Posse. Assim, tem-se que ela não era servidora do ente recorrente à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo perseguido.

4.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001770-48.2018.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Portanto, é evidente que a sentença guerreada deve ser modificada, ante a ausência do direito da apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da autora, ora apelada, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios pela parte apelada, fixando-se estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 1º CPC), estando essas verbas sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (artigo 98, § 3º CPC).

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2024